Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, consistente em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, cometidos contra criança de 8 anos de idade, no ambiente familiar.
2. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
4. Verificar a possibilidade de afastamento da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, procedimentos policiais, prova oral e, especialmente, pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima, colhidos em sede inquisitorial e judicial, sob o crivo do contraditório.
6. Em crimes contra a dignidade sexual de vulnerável, praticados de forma clandestina e sem testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos dos autos.
7. Pequenas divergências periféricas nos relatos não comprometem a credibilidade da narrativa, sendo compatíveis com o lapso temporal e com a natureza traumática dos fatos.
8. Tratando-se de vítima menor de 14 anos, a violência é presumida, sendo irrelevante a maior ou menor intensidade do ato libidinoso, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1121 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade não se justifica quando fundada em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal ou que se confundem com agravante genérica, sob pena de bis in idem.
10. Afastada a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, mantida, contudo, a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.